Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), INES YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA - CPF: 077.898.928-35 (AGRAVADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.200.027/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA - CPF: 406.007.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CÔNJUGE EXECUTADA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PACTUADA – LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Verificada a existência de cláusula expressa e clara que atribuiu aos cônjuges a qualidade de responsáveis solidários pela dívida é de ser mantida no polo passivo a cônjuge que tinha sido excluída da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo
de Instrumento interposto pela exequente

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
de decisão acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade da executada
INES YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA
aqui agravada
para
reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução
.

Relata tratar de
Execução que propôs em face da empresa
S. C. Comércio de Combustíveis Ltda.
lastreada no Contrato de Financiamento com Revendedor, não quitado, tendo como corresponsáveis os executados garantidores
Carlos Roberto Neres da Cunha e Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
, cuja dívida de R$300.000,00 seria paga em 60 (prestações mensais e consecutivas no valor de R$6.673,33 cada, com vencimento da 1a prestação 30 dias após a assinatura do contrato
.

Alega, em síntese, que
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
assumiu o contrato exequendo, junto com o esposo, na condição de garantidora e responsável solidária pelas dívidas e obrigações assumidas pela empresa executada e que, assim, é parte legítima para compor o polo passivo da Execução.

Ao final, após defender a permanência de
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
no polo passivo da Execução e o afastamento da sua condenação aos honorários de sucumbência, pede o provimento do recurso.

Na contraminuta, id. 2362741891, a executada agravada
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
alega ter assinado o contrato unicamente na qualidade de cônjuge, em cumprimento ao disposto no art. 1.647, II, do Código Civil, que exige a outorga uxória para que um dos cônjuges possa prestar fiança ou aval, bem assim, não ter no contrato menção de que ela, aqui agravada, tenha assumido a responsabilidade solidária ou outro tipo de obrigação com relação ao pagamento da dívida. Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela exequente

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

é saber se é caso de reforma da decisão acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade da executada
INES YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA
aqui agravada para
reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução
.

Cuida-se, na origem, de Execução proposta em face da empresa
S. C. Comércio de Combustíveis Ltda.
lastreada no Contrato de Financiamento com Revendedor, não quitado, que a exequente alega ter figurado como corresponsáveis os executados garantidores
Carlos Roberto Neres da Cunha e Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
, cujo débito de R$300.000,00 seria pago em 60 (prestações mensais e consecutivas no valor de R$6.673,33 cada, com vencimento da 1a prestação 30 dias após a assinatura do contrato
.

A exequente alega, em síntese, ser válida a assinatura de
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
firmada por procuração no contrato exequendo, junto com o esposo, na condição de garantidora e responsável solidária pelas dívidas e obrigações assumidas pela empresa executada e que, assim, é parte legítima para compor o polo passivo da Execução.

Já
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
alega a invalidade da assinatura e defende também sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da Execução ao argumento de que
não estar qualificada como garantidora, mas somente ter participado como esposa do garante.

Quanto a questão da procuração a decisão impugnada nada resolveu. Apenas reconheceu a ilegitimidade de
Inês Yatsuda Sakima Neres da Cunha
ao entendimento de que não assinou o contrato como responsável solidária da dívida mas apenas na
condição de cônjuge do garantidor
Carlos Roberto Neres da Cunha
, ou seja, que não estaria qualificada como garantidora mas somente como esposa do garante.

Em que pese a conclusão da decisão impugnada, verifica-se no Contrato de Financiamento com Revendedor firmado em 22.11.2010 entre
Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.
e
S. C. Comércio de Combustíveis Ltda.
no valor de R$300.000,00 a ser pago em 60 prestações individuais de R$6.673,33
ter figurado como garantidores
Carlos

Roberto Neres da Cunha
e
Inês Yatsuda Sakiama Neres da Cunha
(id. de origem 1571602).

Verifica-se ainda que foi firmado Aditivo em 24.2.2012, com assinatura, inclusive, de
Inês Yatsuda Sakiama Neres da Cunha
. Entretanto, apenas quanto à destinação do financiamento e ao vencimento da primeira prestação. As demais pactuações foram mantidas (id. de origem 1571603).

Em que pese a alegação posta na Exceção de Pré-Executividade consta no contrato que
Carlos Roberto Neres da Cunha
e
Inês Yatsuda Sakiama Neres da Cunha
são garantidores. Tanto é que seus nomes e qualificações foram consignas no campo denominado “GARANTIDORES”
.
Veja o fragmento do contrato (id. de origem 157602, p. 1):

Aliás, consta também da cláusula “
3. GARANTIA
”:

“3.1. A(s) pessoa(s) qualificada(s) no campo 20 assina(m) este contrato
como garantidor(es) e principal(is) pagador(ES) SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL(EIS) PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO
, JUROS, MULTAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS COMINAÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO.”

Veja o fragmento do contrato (id. de origem 157602, p.2):

Logo, não há falar em assinatura de
Ines Yatsuda Sakiama Neres da Cunha
apenas na qualidade de cônjuge do garantidor.

A contratação registra de forma clara que ambos assinaram na qualidade de
garantidores e responsáveis solidários da dívida
.

E a consignação expressa da responsabilidade solidária dos garantidores afasta a alegação e ilegitimidade passiva de
Ines Yatsuda Sakiama Neres da Cunha
aqui agravada.

Sobre o assunto:

“
DESERÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do caput do artigo 1007, § 2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido: – Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
LEGITIMIDADE PASSIVA – ESPOSA QUE ASSINA CONTRATO JUNTAMENTE COM O CÔNJUGE – CIÊNCIA DE QUE É DEVEDOR PRINCIPAL E SOLIDÁRIO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE
:

– A ESPOSA QUE ASSINA CONTRATO COM O CÔNJUGE, CIENTE DE QUE ELE É DEVEDOR PRINCIPAL E SOLIDÁRIO DA DÍVIDA, TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO NA AÇÃO QUE BUSCA A EXECUÇÃO DE QUANTIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA, UMA VEZ QUE TAMBÉM É CONSIDERADA DEVEDORA SOLIDÁRIA DESSA DÍV
ida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, pela Tabela Prática do E. TJSP- Pretensão de manutenção dos encargos contratados- Impossibilidade: - O contrato entabulado entre as partes prevalece até a propositura da ação, e sendo assim, a correção monetária deve ser calculada a partir do ajuizamento, pelos índices da Tabela Prática do E. TJSP, bem como, os juros de 1% ao mês devem incidir a partir da citação. RECURSO DOS APELANTES APOLO SISTEMAS GRAFICOS E MICHEL W. G. SERWACZAK NÃO CONHECIDO. RECURSO DA APELANTE TANIA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO APELANTE NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10056014320168260152 SP 1005601-43.2016.8.26.0152, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 25/07/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2018)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA EMBARGANTE/EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. ACOLHIMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO CÔNJUGE GARANTIDOR. ASSINATURA DA EMBARGANTE NO CONTRATO COMO AVALISTA E DEVEDORA SOLIDÁRIA, INDEPENDENTE DA IDENTIFICAÇÃO DE “CÔNJUGE AVALISTA”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - APL: 00231110320218160019 Ponta Grossa 0023111-03.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 15/08/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de reconhecer a legitimidade da aqui agravada para compor o polo passivo da Execução proposta pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024